Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701267-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINA DOS REIS AZEVEDO DA SILVA DESPACHO Esclareça o agravante se houve duplicidade na distribuição do presente agravo, tendo em vista os autos 0700703-10.2025.8.07.9000. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora